Tribunal: CARF
Processo: 19515.002546/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR. PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento.
IRREGULARIDADES QUANTO AO PROCEDIMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE.
Eventuais vícios quanto ao procedimento, mesmo se existentes, não acarretam nulidade do ato processual ou do processo se deles não tiver decorrido prejuízo para o contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR. RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL BASEADO EM DADOS ORIUNDOS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à transferência de dinheiro em conta mantida em instituição financeira no exterior.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação e/ou perícias ou diligências, deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002546/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
KUN OH KIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECURSOS
REMETIDOS
AO
EXTERIOR. PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os
laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério
Público.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE
PARA
O
BRASIL.
DADOS
E
ARQUIVOS
ELETRÔNICOS
DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL
ELABORADO
PELO
INC.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E
LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento.
IRREGULARIDADES QUANTO AO PROCEDIMENTO. PREJUÍZO.
NULIDADE.
Eventuais vícios quanto ao procedimento, mesmo se existentes, não acarretam
nulidade do ato processual ou do processo se deles não tiver decorrido prejuízo
para o contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002546/2006-27
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR.
RELATÓRIO
DA
POLÍCIA
FEDERAL
BASEADO
EM
DADOS
ORIUNDOS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de
autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em
instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de
omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à
transferência de dinheiro em conta mantida em instituição financeira no
exterior.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou perícias ou diligências, deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito
superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o
convencimento do julgador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-17.428
– 2a Turma da DRJ/CGE, fls. 217 a 224.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão de
rendimentos, formalizou a exigência de crédito tributário no montante de RS
3.207.306,07, compreendendo Imposto de Renda, multa e juros, tendo por fundamento
legal o art. 1o da Lei n° 8.134/1990 e demais dispositivos mencionados no auto de
infração de fls. 108 a 115.
O impugnante arguiu cerceamento do direito de defesa, uma vez que a entrega do auto
de infração se fez desacompanhada dos documentos que deram origem à ação fiscal,
não obstante citados no termo de verificação. A omissão teria trazido prejuízo ao
contraditório e ao devido processo legal.
Alegou também que não houve ciência do termo de início de ação fiscal e da
subsequente intimação. As intimações não teriam sido recebidas pelo contribuinte,
porquanto, embora entregues no prédio em que reside, as assinaturas apostas nos avisos
de recebimento pertenciam a pessoas estranhas ao quadro de empregados do
condomínio. Além disso, não teria sido observado o prazo mínimo de vinte dias para a
resposta à intimação inicial, como manda o art. 844 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR. Disse ainda que, no período, esteve ausente, em viagem a Minas Gerais e
ao interior de São Paulo.
Quanto às provas, sustentou que documentos em língua estrangeira, sem a devida
tradução, não podem servir de fundamento à autuação. Tais documentos deveriam ser
traduzidos e registrados nos órgãos públicos nacionais. Porém foram traduzidos pela
própria autoridade fiscal, que é incompetente para tanto. A par desse fato, são
inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso
X, assegura o direito à privacidade c ao sigilo de dados, sendo admitida a quebra do
sigilo apenas com autorização judicial. No caso em tela, a entidade norte-americana
Beacon Hill não estava cumprindo ordem da Justiça quando apresentou informações
constantes dos relatórios. Em resumo, os documentos foram obtidos de forma irregular.
Arguiu a impugnante, por outro lado, decadência do crédito tributário relativo ao ano de
2001, baseado no fato de que o Imposto de Renda, estando sujeito a lançamento por
homologação, tem como início do prazo decadencial a data de ocorrência do fato
gerador, que sc deu, no caso em exame, com o recebimento dos valores.
Na mesma impugnação, acusou a ausência de demonstrativo mensal da evolução
patrimonial, o que impede se constate a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto, que seria a base de cálculo do tributo. Alem disso, a Fiscalização não
considerou os rendimentos tributáveis, os isentos, os sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e as sobras de recursos dc meses anteriores.
No mérito, alegou a inexistência de comprovação da titularidade dos créditos cm moeda
estrangeira. Afirmou que o Fisco não conseguiu provar com documentos hábeis e
idôneos que o impugnante é o beneficiário dos créditos. Ainda quanto à prova, disse não
existirem documentos comprovando as operações, nem tampouco documentos
cadastrais indicando a titularidade dos respectivos valores. O laudo não tem assinatura,
nem foi feito em papel timbrado, sendo por isso documento apócrifo. Ressaltou o
contribuinte o fato de que existem, no Estado da Califórnia, pelo menos nove pessoas
com o mesmo nome Kun Oh Kim.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Por outro lado, crédito em moeda estrangeira não caracteriza fato gerador do Imposto de
Renda, pois não consiste em disponibilidade econômica de renda ou proventos, segundo
definição do art. 43 do Código Tributário Nacional.
No que tange aos juros, afirmou que a taxa aplicável está limitada a 1% ao mês, nos
termos do §1° do art. 161 do CTN, e que a taxa Selic, por ter finalidade remuneratória,
não pode ser utilizada para cálculo de juros de mora, sendo ilegal e inconstitucional sua
utilização.
Ao final, requereu a realização de perícia técnica sobre os documentos apresentados,
desde logo formulando quesitos.
Com esses fundamentos, pugnou pelo cancelamento do auto de infração.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001,2002,2003
PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO.
A prova pericial só pode ser deferida se presentes os requisitos da pertinência,
necessidade, possibilidade.
IRREGULARIDADES QUANTO AO PROCEDIMENTO. PREJUÍZO.
NULIDADE.
Eventuais vícios quanto ao procedimento, mesmo se existentes, não acarretam
nulidade do ato processual ou do processo se deles não tiver decorrido prejuízo
para o contribuinte.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. TERMO
INICIAL.
O termo inicial do prazo de decadência para o Imposto de Renda da pessoa
tísica, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, c o
momento de ocorrência do fato gerador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR.
RELATÓRIO
DA
POLÍCIA
FEDERAL
BASEADO
EM
DADOS
ORIUNDOS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de
autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em
instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de
omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à
transferência de dinheiro em conta mantida em instituição financeira no
exterior.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
E cabível a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, dada
existência de previsão legal.
Lançamento Procedente
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 235 a 316, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 - DA DECISÃO RECORRIDA
DA NULIDADE DA R. DECISÃO POR INCONCLUSÃO DA EMENTA
PUBLICADA.
Segundo o recorrente, a ementa, por não abordar todos os pontos da peça
impugnatória, foi incompleta e obscura, passível de nulidade do lançamento.
Analisando a impugnação do então impugnante, comparando com o acórdão ora
em debate, percebe-se que, mesmo não tendo abordado explicitamente todos os questionamentos
da impugnação na ementa, a decisão recorrida, no corpo de seu acordão, rebateu todos os itens
apontados pelo contribuinte pertinentes à autuação, não tendo porque se falar em nulidade do
lançamento por esta suposta omissão na ementa, até mesmo porque, se fosse o caso de nulidade,
seria da decisão recorrida e não do lançamento. Além do mais, o recorrente foi genérico, não
apontando especificamente qual foi o item omitido na ementa do acórdão em ataque.
2 - DAS PRELIMINARES
2.1 - DA ILEGALIDADE DAS PROVAS TRAZIDAS DO EXTERIOR PELA
AUTORIDADE POLICIAL PELO DESCUMPRIMENTO DO TRATADO INTERNACIONAL
ENTRE O BRASIL E ESTADOS UNIDOS.
Segundo o recorrente, as autoridades brasileiras, ao obterem as informações
provenientes do exterior, não seguiram os trâmites previstos para a quebra de sigilo bancário e
para a troca de informações internacionais relacionadas ao contribuinte, pois, a forma desastrada
como foi deflagrada a operação policial, com o objetivo de buscar documentos estrangeiros, veio
a desrespeitar a tratado e convenções internacionais, nos termos do Decreto n° 3.810, de 02 de
maio de 2001, e que, por consequência, estas supostas provas e informações apresentadas, por
estarem revestidas de flagrante ilegalidade, devem ser consideradas imprestáveis para o
processo, tornando nulo de pleno direito, o auto de infração em comento.
Analisando os autos deste processo, mais especificamente as folhas 20 a 122,
observa-se que foram seguidos pela Justiça Federal do Brasil e pelos órgãos fiscalizadores, todos
os procedimentos necessários à obtenção de informações bancárias referentes à ação que se
desenvolveu em busca das referidas informações. Por conta disso, considerando que o recorrente
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

não apresentou nenhuma prova que viesse a refutar quaisquer dos elementos apresentados ou
procedimentos adotados, não tem porque prosperarem as suas alegações no tocante à falta de
respeito aos Tratados e Convenções Internacionais de que o Brasil é signatário no tocante à
busca de informações ou à quebra de sigilos bancários.
2.2 - DA INEXISTÊNCIA DA PLANILHA MENSAL DA EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL.
De acordo com o recorrente, como não consta nos autos uma planilha
demonstrando a evolução patrimonial, não ficando demonstrado o cômputo dos rendimentos
tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis e rendimentos tributáveis exclusivamente na
fonte, percebidos mês a mês, pelo contribuinte, bem como as sobras de recursos de meses
anteriores, que também, não foram consideradas para a análise da evolução patrimonial mensal,
em total prejuízo ao ora recorrente.
De antemão, venho a informar que a autuação se deu por omissão de rendimentos
por presunção legal, onde a fiscalização, uma vez de posse das informações relativas às
movimentações financeiras do contribuinte no exterior, intimou-o a comprovar a origem dos
recursos existentes em suas contas no exterior e o contribuinte, não logrou em comprovar que as
referidas origens se tratavam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis.
Em relação às alegações de que não existem planilhas demonstrando a evolução
patrimonial, tem-se que são descabidas, haja vista o fato de que a autuação se deu por omissão de
rendimentos procedentes de depósitos existentes em contas no exterior não declarados pelo
contribuinte, sem que que o mesmo, em suas declarações de rendimentos, anexas às fls. 08 a 15,
fizesse menção específica a esses rendimentos existentes no exterior, levando a crer que não
existe relação entre os rendimentos suscitados e declarados pelo contribuinte e os objeto da
autuação.
2.3 - DA NÃO CIÊNCIA DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL E DA
INTIMAÇÃO SUBSEQUENTE, DA NÃO OBSERVÂNCIA PELA AUDITORA FISCAL DO
PRAZO MÍNIMO DE VINTE DIAS PARA A RESPOSTA À INTIMAÇÃO E DOS
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Inicialmente o recorrente alega que, apesar das primeiras intimações terem sido
entregues em seu prédio, o mesmo não as recebeu e que no AR de recebimento consta apenas a
assinatura de alguém que sequer é funcionário do condomínio e, que no caso, não foi notificado
do "Termo de Início de Ação Fiscal" e das intimações subsequentes sendo estas prejudicadas por
fato superveniente, sendo, portanto, inexistente os referidos atos. Alega também que, mesmo que
tivesse recebido as duas intimações, o prazo estipulado para prestar esclarecimentos deveria ser
de no mínimo de vinte dias, a contar da data do recebimento da intimação, nos termos do artigo
844 do Regulamento do Imposto de Renda.
Questiona também o fato de que os documentos estejam em língua estrangeira,
pois entende que que os documentos em língua estrangeira, sem a devida tradução por tradutor
juramentado, juntados aos autos pela Secretaria da Receita Federal, não podem servir de
fundamento à presente autuação por ofender à Constituição e à legislação pertinente.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

No que diz respeito às intimações entregue, para desarrazoar o recorrente, tem-se
a súmula CARF no 09 que menciona que é válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
No tocante à exigência do prazo de 20 dias para o termo de início de fiscalização
ou para as intimações iniciais, tem-se que são desprovidas de guarida as insurgências do
recorrente, pois, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 19 da lei 3.470/58, alterada pela MP
2158-35, este prazo deverá ser de 5 dias úteis, quando se tratar de informações que deveriam
constar de registros contábeis ou declarações do contribuinte ao fisco. No caso, o lançamento se
deu por omissão de rendimentos, exatamente porque caberia ao contribuinte ter declarado as
referidas movimentações financeiras no exterior.
Senão veja-se o artigo 19 da referida lei:
Art.19.O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§1oNas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere
ocaputserá de cinco dias úteis.
( ... )
Ademais, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa
nestes itens, adoto como minhas razões de decidir, nesta parte do recurso, os trechos do acórdão
recorrido, os quais transcrevo a seguir:
Cerceamento do direito de defesa, violação ao contraditório e nulidade.
Não tem fundamento a alegação de nulidade por falta de recebimento do termo de
intimação. Se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, responsável pelo serviço
de entrega postal, atestou ter deixado a correspondência no endereço do contribuinte, a
presunção é de que o documento chegou às suas mãos. É irrelevante para o remetente,
no caso o Fisco, se a pessoa que assinou o aviso de recebimento era ou não empregado
do condomínio. Esse problema, se existiu, pertence apenas à administração do
condomínio e ao morador e a eles deve ficar restrito.
Também não procede a alegação de descumprimento do prazo inicial de vinte dias para
apresentar documentos e responder à intimação. E que, somando os prazos da primeira e
da segunda intimação, aquele lapso temporal de vinte dias teria sido atendido. Basta ver
que a primeira intimação ocorreu em 30 de outubro de 2006, a segunda em 14 de
novembro, concluindo-se o trabalho de fiscalização em 21 de novembro do mesmo ano.
Portanto, o prazo do art. 844 do RIR foi observado. Não obstante, mesmo que houvesse
inobservância do referido dispositivo regulamentar, os esclarecimentos poderiam ser
prestados, com a mesma eficácia, quando da impugnação, de sorte que nenhum prejuízo
haveria para o contribuinte, cabendo aqui a aplicação da máxima segundo a qual, sem
prejuízo, não há nulidade.
Deve, por fim e com igual ênfase, ser rechaçada a arguição de cerceamento do direito de
defesa, decorrente da falta da entrega dos documentos que deram suporte à autuação.
Isso porque ao contribuinte a lei assegura não só o direito de vista, como o direito de
obter cópia integral dos autos; quando então todos os documentos poderão ser
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

examinados. A entrega ao contribuinte, quando da intimação do lançamento, de cópia
de todos os documentos que instruem o processo não c exigência legal. O que a lei
determina, atenta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, é que tais documentos sejam juntados aos autos e que estes, por sua vez, fiquem à
disposição do autuado.
Ressalte-se que o prazo de impugnação (trinta dias) é suficientemente elástico para
permitir o exame de todos os documentos.
Não houve, portanto, violação a nenhum dos princípios constitucionais citados ou
mesmo nulidade.
Documentos em língua estrangeira e prova ilícita.
O lançamento não se baseou em prova obtida de forma irregular ou ilícita. A quebra do
sigilo bancário foi determinada pela autoridade norte-americana competente e
transferida às autoridade brasileiras na forma de tratados internacionais em vigor. Já no
Brasil, foi a Justiça Federal quem determinou o envio das mesmas informações, em
especial as relativas a transferências c movimentação de recursos financeiros, à Receita
Federal. Portanto, não há nenhuma ilicitude na obtenção ou no uso das informações que
dão suporte ao lançamento.
Quanto aos documentos em língua estrangeira, embora constantes dos autos, não são
eles os únicos documentos que dão suporte à autuação, nem são os únicos elementos de
prova em que se baseou a Fiscalização para lançar o crédito tributário.
2.4 - DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO PROVA
PARA A AUTUAÇÃO FISCAL E DA PROVA ILÍCITA.
Nestes questionamentos, o recorrente menciona que os laudos apresentados
contém uma série de falhas que os invalidariam como prova, além do fato de que a obtenção das
provas pelos entes públicos envolvidos, não atenderam aos requisitos legais, conforme os trechos
de seu recurso, a seguir, transcritos:
O LAUDO, embora tenha como objetivo dos exames identificar os titulares,
procuradores e responsáveis pela movimentação financeira, não foi capaz de identificar
o(s) responsável(eis) (procuradores ou titulares ou representantes) pela movimentação
financeira, foi feito de forma genérica, sem a correta identificação de seus titulares
Assim sendo, à vista das informações contidas nos LAUDOs, podemos concluir que são
INCOMPLETOS e NÃO CONCLUSIVOS, não servindo para os objetivos a que se
propôs, ou seja a identificação do TITULAR dessas operações financeiras.
Percebe-se ainda que os LAUDOS se referem a operações financeiras de "doleiros"
junto aos Bancos Merchants e MTB Hudson Bank, no período de 05/2001 a 09/2003, os
quais foram devidamente indiciados e respondem processo criminal na 2a. Vara
Criminai de Curitiba, por movimentação de recursos no exterior, cujas provas foram
emprestadas para o presente processo no intuito exclusivo de presumir que o
contribuinte KUN OH KIM tivesse movimentado contas bancárias no exterior.
( ... )
Assim, no contexto do sistema constitucional brasileiro, no qual prevalece a
inadmissibilidade processual das provas ilícitas, a jurisprudência do E. Supremo
Tribunal Federal, ao interpretar o sentido e o alcance do art 5o. LVI, da Carta Política,
tem repudiado quaisquer elementos de informação, desautorizando-lhes o valor
probante, sempre que a obtenção dos dados probatórios resultar de transgressão, pelo
Poder Público, do ordenamento positivo (RTJ 163/682 - RTJ 163/709).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Considerando que os elementos apresentados pelos órgãos de investigação e pela
Justiça Federal em si não apresentam nenhuma irregularidade que venham a maculá-los, entendo
que não cabe a este Conselho de Recurso averiguar a autenticidade e atendimento aos requisitos
essenciais. No caso, a partir do momento em que o contribuinte não afastou a presunção de
veracidade das provas apresentadas pelo fisco e pelos demais órgãos envolvidos, não vejo
porque não outorgar a devida credibilidade aos referidos laudos e elementos apresentados.
Corroborando com este entendimento, tem-se o acórdão 9202-008.154, de 22 de
agosto de 2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujos fundamentos, adoto
como minhas razões decidir, o que faço com a transcrição do voto do referido acórdão, a seguir
apresentada:
O presente lançamento tem como objeto a exigência do IRPF/2003 em razão da omissão
de rendimentos.
Consoante o Relatório de fls. 07 a 18, o procedimento fiscal decorreu das investigações
promovidas pela denominada CPMI do Banestado (Banco do Estado do Paraná),
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instituída com o objetivo de verificar
possíveis desvios de recursos perpetrados por aquele banco, com a participação da
extinta agência de Nova Iorque/EUA.
O acórdão recorrido consignou entendimento no sentido da inexistência de prova para
corroborar os documentos trazidos pela fiscalização sobre a transferência de recursos
financeiros do Brasil para o exterior nas importâncias apontadas pela autuação.
Assim, em razão da ausência de comprovação da existência da conta e dos depósitos ou
transferências para o exterior, foi dado provimento ao recurso voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional insurge-se contra a mencionada decisão,
sustentando a aptidão dos documentos carreados pela fiscalização, com a devida prova
da ocorrência do fato gerador, sendo que os documentos de fls, 25/31 comprovam que
o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$
216.295,00, e como visto, originou-se a partir dos dados e arquivos eletrônicos
disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC (fls.
57/67), constatado nos documentos acostados aos autos o rigor na elaboração do laudo
supracitado, a lisura dos peritos criminais do Departamento de Polícia Federal
envolvidos e a confiabilidade dos dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem
qualquer tipo de alteração).
Com a análise da documentação acostada aos autos, bem como pelo disposto do
Relatório Fiscal, nota-se que assiste razão à Procuradoria em seus argumentos.
Conforme consta do relato mencionado, a fiscalização da pessoa física foi realizada sob
a operação OMISSÃO DE RENDIMENTOS, tendo em vista a movimentação do
numerário no exterior no montante de US$ 216.295,00, no ano-calendário de 2002.
Acrescenta a auditoria fiscal, de forma detalhada, o procedimento adotado e os
documentos comprobatórios acostados aos autos, nos seguintes termos:
Em 16/12/2003, o Juiz da Suprema Corte, Honorable John Cataldo, expediu o
documento denominado "Order to Disclose", liberando à CPMI do Banestado e ao
Ministerio da Justiça brasileiro dados eletrônicos e documentos havidos em
investigações procedidas por autoridades norte-americanas ("International Money
Laundering by John Doe "}.
Em atendimento à decisão judicial daquela Corte (Order to Disclose), a Promotoria do
Distrito de Nova Iorque (District Attorney's of the County of New York) apresentou
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

mídias eletrônicas e documentos relativos aos correntistas e aos intervenientes nas
operações financeiras, de diversas instituições financeiras norte-americanas, dentre elas
a Lespan S/A e a Nakia Holdings (conta do MTB- CB CHUDSON BANK).
Com a finalidade de proceder ao exame dos fatos e dos documentos apreendidos nos
Estados Unidos da América, este órgão constituiu a Equipe Especial de Fiscalização -
EEF, nos termos da Portaria SRF n° 463/2004. Os trabalhos foram baseados na
verificação documental e na mídia eletrônica, procurando identificar os contribuintes
nacionais que tenham participado daquelas operações, como ordenantes, remetentes ou
beneficiários dos recursos.
Como resultado dos trabalhos realizados pela EEF, a Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre/RS recebeu duas representações fiscais em meio eletrônico, nas quais foi
identificado o contribuinte Christian Correa Dionísio como sendo o ordenante,
remetente dos recursos financeiros movimentados no exterior.
1) Conta Nakia Holdings:
Juntamente com a Representação Fiscal da EEF, e também em meio eletrônico, foi
encaminhado o Lando de Exame Econômico-Financeiro n° 108/2006-INC, elaborado
pelos Peritos Criminais Federais, no interesse do IPL n°1026/2003/SR/DPF/PR, para a
conta NAKIA HOLDINGS, n° 30172853, mantida junto MTB-CBC-HUDSON BANK
de Nova lorque-NI
Segundo o Laudo, os dados então examinados restringem~se às transferências
eletrônicas (wire transfers), inerentes às contas mantidas no MTB-CBCHudson Bank de
Nova Iorque, que tiveram o sigilo bancário afastado pelas Justiças brasileira e
americana, apresentadas em mídia digital (CD), por meio do Ofício n° 1950/04-
1026/03-FTCC5, de 05/11/2004.
O Laudo, no item movimentação financeira, preliminarmente, informa que as
transferências de ordens de pagamento (Funds Transfer/Wire Transfer) no sistema
financeiro dos Estados Unidos da América envolvem dois sistemas: FedWire e Clearing
House Interbank Payments System (CHIP.S.). (...).
No Anexo I do Laudo, constam, na íntegra, as informações relativas às ordens de
pagamentos transitadas na conta em exame (ordens recebidas - I e C), sendo o nome do
contribuinte identificado em duas operações, que ensejaram à representação eletrônica
da EEF.
As operações identificadas no Anexo I do Laudo n° 108/2006 -INC são transcritas a
seguir. (...).
As informações e os documentos obtidos pela Polícia Federal e repassados a esta
Secretaria têm origem legal e idônea, conforme certificações das autoridades norte-
americanas e brasileiras.
As mídias eletrônicas e os documentos obtidos em decorrência da quebra de sigilo da
conta NAKIA HOLDINGS, n° 30172853, mantida junto MTB-CBC-HVDSON BANK
de Nova lorque-NI foram, previamente, submetidos à perícia técnica especializada do
MJ/DPF/INC - Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal
do Ministério da Justiça, que expediu o Laudo n° 108/2006-INC, que é conclusivo
acerca da identificação do sujeito passivo, das operações realizadas, das datas e dos
valores envolvidos.
O nome do contribuinte é identificado por extenso nas mídias eletrônicas resultantes da
quebra de sigilo das contas da empresa LESPAN S/A, com cabal identificação de
valores e datas.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Os registros das operações financeiras de que aqui se trata, integrantes das
representações da EEF, foram disponibilizados ao contribuinte juntamente com a
Intimação Fiscal n° 273/2006
Resta inequivocamente comprovado, portanto, que o fiscalizado é o titular dos recursos
que foram remetidos para a conta 00030172853, em nome da Nakia Holdings e para a
conta 6550845306 em nome de Lespan S/A, visto que as operações foram feitas por sua
ordem.
Nesse contexto, entendo existente a devida comprovação de que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$ 216.295,00, e como
visto, originou-se a partir dos dados e arquivos eletrônicos disponibilizados pela Justiça
Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC (fls. 57/67).
Tais documentos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida,
em momento algum, pelo Contribuinte, razão pela qual entendo mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
Desse modo, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
2.5 - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Sobre este questionamento, o recorrente alega que caberia à autuação, por ocasião
dos procedimentos iniciais, ter apresentado todos os elementos de prova de que dispunha à
época, pois somente assim poderia se defender das acusações a ele impostas.
Analisando as peças acostadas aos autos, percebe-se que a fiscalização, de posse
dos elementos indiciários apresentados pelos órgãos de investigação, intimou o contribuinte a se
manifestar sobre as acusações a ele atribuídas. Uma vez não recebidas as devidas justificativas, a
fiscalização elaborou o presente auto de infração, formalizando-o através do processo em
comento, cuja ciência foi dada ao contribuinte, assegurando-lhe todas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, disponibilizando, além dos elementos básicos
constantes do auto de infração, cópia do referido processo, caso solicitada pelo contribuinte,
onde consta todos os elementos inerentes à autuação.
Portanto, tendo a autuação sido efetuada com o atendimento a todos os requisitos
previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF), onde o auto de infração contem todas as
exigências legais que regem o processo em questão, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos do artigo 10 do PAF e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa do autuado, não tem porque se falar em
nulidade do procedimento.
O art. 10 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais, que regem o Processo
Administrativo Fiscal, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e ao
enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o contribuinte, após dele ter tomado ciência,
protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal, não prospera a alegação do contribuinte de
que o presente lançamento estaria maculado por ilegalidades.
2.6 - DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA.
O Recorrente alega a nulidade do lançamento sob o argumento de que o auto de
infração referente ao ano calendário de 2001 foi lavrado depois de transcorrido o prazo
decadencial para o lançamento do crédito tributário.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Analisando os autos deste processo, tem-se que o lançamento se aperfeiçoou com
a ciência ao auto de infração pelo contribuinte que ocorreu em 27/11/2006. No caso, vê-se que as
operações ocorridas no decorrer do ano calendário de 2001, conforme arguido pelo recorrente,
não foram atingidas pela decadência, pois, considerando que o fato gerador do Imposto de Renda
Pessoa Física se aperfeiçoou apenas em 31/12/2001, a contagem do prazo decadencial deveria
começar a contar a partir de 01/01/2002, cujo prazo final para o lançamento seria em 31/12/2006,
portanto, dentro do prazo de 5 anos para a efetuação do lançamento, não assistindo portanto,
razão ao recorrente no sentido de alegar a decadência do crédito tributário lançado.
3 - DO MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DO ILÍCITO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO REMETENTE E BENEFICIÁRIO DO RECEBIMENTO DOS
CRÉDITOS EM MOEDA ESTRANGEIRA E DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Ao demonstrar a sua insatisfação, o recorrente afirma que a fiscalização não
conseguiu comprovar que o mesmo foi o recebedor, remetente ou ordenante de remessas de
divisas no exterior e que as provas apresentadas, são todas frágeis e que não vinculam os
referidos valores à pessoa do recorrente, como também argumenta que o auto de infração foi
baseado em presumíveis indícios de omissões de rendimentos, sem que ficasse provado ou
demonstrado nos autos, o elo de ligação entre os valores omitidos e os seus respectivos créditos e
que não houve a comprovação da omissão de rendimentos pelo fisco, conforme os trechos de seu
recurso, a seguir apresentados:
Nota-se que o FISCO, embora queira transmitir a falsa impressão de ter "achado" quem
remeteu e/ou recebeu os créditos em moeda estrangeira, não conseguiu provar, com
documentos hábeis e idôneos, que o remetente/beneficiário de tais créditos em moeda
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

estrangeira teria sido o contribuinte no país de nome KUN OH KIM - CPF n°
212.636.038-58. ficando tal afirmativa somente no campo imaginário de suposições.
( ... )
Vale dizer que, LAUDOS TÉCNICOS sem assinatura de seus autores/responsáveis e
transcritos em papel sem o timbre do Instituto Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal, por serem considerados "documentos apócrifos",
devem ser desentranhados do processo, como medida de direito.
Ainda assim, a fiscalização da Secretaría da Receita Federal, por meio de simples
indícios - sem ter provas concretas e seguras arbitrariamente, presumiu, de forma
errada, que o contribuinte KUN OH KIM- CPF n° 212.636.038-58 fosse o real
remetente/beneficiário dos créditos em moeda estrangeira, levando a crer que o método
utilizado foi o da "adivinhação", a qual não tem apoio legal.
( ... )
O auto de infração foi baseado em presumíveis indícios de omissão de rendimentos,
embasado, unicamente, em supostas remessas financeiras em moeda estrangeira, sem
que ficasse demonstrado nos autos o elo de ligação entre o valor omitido à tributação e o
seu respectivo crédito, exigência tributária essa de difícil sustentação.
( ... )
Neste contexto, conforme descrito no v.acórdão n° 04.17.428, da Colenda 2a. Turma da
DRJ/CGE, o lançamento foi baseado em informações obtidas pela Receita Federal por
força de decisão da Justiça, autorizando a transferência de dados relacionados com a
investigação levada a cabo no Banestado, na qual se apuravam remessas ilegais de
divisas para o exterior, orindas de informações de autoridadaes norte-americanas, e
sobretudo nos documentos de fls. 76 a 88, constava o nome do contribuinte como sendo
beneficiário de várias transferências de valores, nos montantes respectivamente de US$
548.278,12, US$ 1.556.079,12 e US$ 260.027,12, nos anos de 2001, 2002 e 2003, feitas
em contas mantidas nos bancos Merchants e MTB Hudson, embora sejam fortes
indícios de que tenha havido omissão de rendimentos, estes não são suficientes para
caracterizarem a OMISSÃO DE RENDIMENTOS e, sim de mera presunção, o que não
é aceitável em nosso ordenamento jurídico
Do exposto, nestas últimas insurgências, percebe-se que, além de genéricas,
repisam os mesmos argumentos apresentados por ocasião da impugnação, como também
terminam por insistir nos mesmos elementos de persuasão utilizados no decorrer de todo o
recurso, onde, basicamente reafirmam o caráter da ilegalidade das provas utilizadas pela
autuação por ocasião da elaboração do auto de infração e que deverá toda a autuação ser nula
pelas questões suscitadas.
Ademais, após essas considerações iniciais, consoante relatado, ao desarrazoar o
recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando que os argumentos
trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista
do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, também, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos
trechos pertinentes da referida decisão, a seguir apresentados:
Valores movimentados no exterior.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

O impugnante nega ter feito ou ser beneficiário de qualquer remessa de valores em
instituição financeira nos Estados Unidos. Vale dizer, nega o fato afirmado no auto de
infração, aventando a possibilidade inclusive de um homônimo. A controvérsia,
portanto, gira em torno do exame das provas reunidas pela Fiscalização. A par dessa
alegação, sustenta que créditos em moeda estrangeira não caracterizam fato gerador do
Imposto de Renda.
O lançamento baseou-se em informações obtidas pela Receita Federal por força de
decisão da Justiça, autorizando a transferência de dados relacionados com a
investigação levada a cabo no Banestado, na qual sc apuravam remessas ilegais dc
divisas para o exterior. Nos relatórios enviados à Receita Federal, baseados em
informações oriundas de autoridades norte-americanas, e sobretudo nos documentos de
fls. 76 a 88, constava o nome do contribuinte como sendo beneficiário de várias
transferências de valores, nos montantes respectivamente de US$ 548.278,12, US$
1.556.079,12, e US$ 260.027,12, nos anos de 2001, 2002 e 2003, feitas cm contas
mantidas nos bancos Merchants e MTB Hudson.
No caso em exame, as informações são respaldadas por documentos recolhidos em
instituição financeira norte-americana objeto de investigação, nos quais há indicação
clara do impugnante como beneficiário das transferências de recursos (fls. 76 a 88).
A hipótese de as remessas serem feitas ou destinadas a um homônimo não pode ser
aceita.
É pouco provável que, em tais remessas de valores fosse constar como remetente ou
beneficiário o nome de uma pessoa totalmente estranha aos fatos. É prática corrente nos
casos dc remessa de recursos para exterior, em especial quando a regularidade da
operação ou a origem dos recursos é duvidosa, que os remetentes dos valores usem
nomes fictícios (ou nicknames), a fim de tornar mais difícil a identificação dos
verdadeiros envolvidos na operação. Todavia, c raro que se utilize o nome dc uma outra
pessoa totalmente alheia aos fatos. Isso porque o uso do nome de um terceiro, além de
aumentar a insegurança para os verdadeiros remetentes ou beneficiários, exigiria, a par
do esquema muitas vezes fraudulento de remessa de divisas, uma nova fraude
envolvendo dados e documentos desse terceiro.
Nesse contexto, não há como imaginar que existam documentos com a assinatura do
titular das quantias, fichas cadastrais de abertura de conta e outros tantos papéis comuns
quando se trata de operações normais. Portanto, os elementos probatórios e a valoração
da prova devem levar em conta tais circunstâncias.
Frise-se, entretanto, que não se está aqui a discutir a licitude dos recursos ou das
remessas, nem a afirmar a prática de qualquer fraude, porque esse fato c irrelevante do
ponto de vista da tributação. O que interesse é a vinculação do dinheiro com a pessoa do
contribuinte.
Por fim, não procede a alegação de que recursos no exterior não têm aptidão para
caracterizar fato gerador do Imposto de Renda. A legislação desse tributo prevê, ao
contrário do que supõe o impugnante, a possibilidade de tributar no País rendimentos
auferidos no exterior, desde que a pessoa que os auferiu, tenha residência no Brasil e
aqui seja contribuinte do Imoosto de Renda. Nessa hipótese, a esses rendimentos
auferidos no exterior se aplicam as mesmas regras de tributação e as mesmas
presunções legais a que estão sujeitos os rendimentos auferidos no País.
Quanto à solicitação de juntada de documentos, perícias, diligências ou provas,
além de ser extemporânea a solicitação, folheando os autos do processo, à exceção da cópia do
Decreto N°3.810, DE 2 DE MAIO DE 2001, que trata do acordo de cooperação entre o Brasil e
Estados Unidos, nota-se que não foram anexados pelo recorrente nenhum novo elemento de
prova para ser analisado.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Portanto, no que diz respeito à solicitação de juntada de provas, entendo não ser
razoável o atendimento a esta solicitação, pois conforme mencionado, além do contribuinte não
apresentar os referidos elementos neste recurso, precluiu o seu direito à apresentação, pois
deveriam ter sido apresentados por ocasião da impugnação ao lançamento.
Por conta disso, considerando que foi disponibilizado ao recorrente a
oportunidade de apresentação de todos os elementos de prova de que dispunha, não tem motivos
para que seja deferida a apresentação de novas provas, pois caberia ao mesmo a obrigação de
contestar e apresentar os elementos que desacreditassem o afirmado na autuação por ocasião de
sua impugnação.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002546/2006-27

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital